Tribunal: CARF
Processo: 16191.000460/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16191.000460/2011-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
07 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ISBAN BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1988 a 30/06/1997
PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
parcelas remuneratórias pagas a título de gratificação.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. RESSALVA DO FISCO DE
FISCALIZAR O PROCEDIMENTO E LANÇAR EVENTUAIS VALORES
DEVIDOS.
Cabe a glosa dos débitos compensados a maior, frente aos créditos
reconhecidos em decisão judicial, ressalvando essa o direito do fisco de
fiscalizar o procedimento utilizado pelo contribuinte na compensação e de
lançar eventuais valores devidos, devendo ser excluídos os valores para os
quais foi apurado serem os referidos créditos suficientes para quitação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que dele não conhecia; no mérito, por
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as
exigências relativas às competências até 03/1995, e parte da exigência referente à competência
04/1995, nos termos da informação fiscal de efls. 663 a 666. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Leonam
Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.000460/2011-39
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000460/2011-39

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 21.608.0/475/98, da
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Santo Amaro/SP, que julgou
procedente NFLD no 32.676.100-4 (fls. 02/29), relativa a contribuições previdenciárias devidas
sobre gratificações pagas a funcionários, mensalmente, e não incluídas no salário-de-
contribuição, apuradas com base nos livros Razão da empresa, e abrangendo o período de
01/1988 a 06/1997, conforme Relatório Fiscal (fl. 29).
Não obstante impugnada pela interessada (fls. 34/36), então sob a denominação
“Santander Brasil S/A. Corretagem e Adm. Seguros Ltda.”, a exigência foi mantida pela
contestada (fls. 63/66) em 29/10/1998, mediante decisão que não foi dotada de ementa, e da qual
foi realizada a respectiva ciência à autuada em 05/11/1998.
De sua parte, a contribuinte peticionou em 20/11/1998 (fls. 72/73), ao responsável
pela já mencionada Gerência Regional do INSS, para que fosse revisada a decisão em comento, e
subsidiariamente, reaberto o prazo para recurso e realização de depósito recursal. Anote-se de
imediato que não consta nos autos, porém, pronunciamento específico do referido responsável
sobre a matéria levantada naquela petição.
Em 02/12/1998, foi interposto o recurso ora sujeito a exame (fls. 115 e ss),
voltado ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), no qual arguído, em síntese,
que a contribuinte já possuía sentença judicial que lhe assegurara direito de realizar em sua
escrituração a compensação de créditos provenientes do recolhimento indevido a título de
contribuição incidente sobre a folha de salários sobre a remuneração de autônomos,
trabalhadores avulsos e administradores, compensação essa que teria quitado os débitos objeto
do lançamento guerreado. Juntou-se, naquela oportunidade, documentos relativos à ação judicial
no 97.0016471-3, sendo demandada, ao final, a improcedência do lançamento.
Na data de 22/02/1999 (fl. 180/182) foi determinado o sobrestamento do feito e
encaminhamento dos autos à Procuradoria do INSS para acompanhamento da ação judicial,
sendo que em 29/09/2011, mais de dez anos depois, a Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional da 3a Região deu conta da reforma parcial da sentença pelo da TRF da 3a Região (fls.
289/290, c/c fls. 184/192), e retornou os autos à RFB para verificação da existência de
decadência do lançamento e apuração da conformidade da compensação realizada com os termos
do entendimento judicial prevalente.
Cabe o registro, por oportuno, que não há notícia nos autos de reforma dos termos
dessa decisão judicial de 2o grau, havendo sido tidos como improcedentes embargos de
declaração, embargos infringentes, e não admitido recurso especial contra ela interpostos.
Na sequência, a RFB exarou Despacho Decisório DERAT-SP/DICAT/EQREC no
00428/2012 (fls. 648/651), reconhecendo a decadência das competências até 11/1992 em
observância à Súmula Vinculante no 8 do STF, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Também foi
elaborada informação (fls. 654/666), acompanhada das respectivas planilhas de cálculo,
discriminando os valores glosados compensados a maior frente aos créditos reconhecidos
judicialmente, com os respectivos montantes excedentes e competências a serem mantidas nos
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000460/2011-39

débitos da NFLD, já considerado o reconhecimento da decadência parcial do lançamento,
constando nessa informação que não houve compensação a maior até a competência 04/1995.
Intimada a se manifestar acerca de tal providência, a contribuinte apresentou
contestação (fls. 681/682), defendendo que, por ter sido o processo remetido em cobrança visto
não ter sido admitido o recurso, e por ter cessado a causa judicial suspensiva de exigibilidade em
25/06/2007 e não movida execução fiscal, ocorreu a prescrição do crédito tributário.
Às fls. 824/838 e 843/864, consta notícia de que a interessada ajuizou ação
anulatória no 0012534-67.2012.4.03.6100 da presente autuação ora analisada, bem como de
outras lavradas na mesma ação fiscal, baseada na pretensa prescrição da autuação.
Em 14/01/2015, a recorrente peticiona (fls. 795/801) seja reconhecida a
improcedência do crédito tributário, e: não reconhecida a “manifestação de fls. 72/73 como
recurso”; decretada a inexigibilidade dos débitos anteriores a maio de 1995, tendo em vista
manifestação da EQREC da Receita Federal; e, subsidiariamente, decretada a inexigibilidade da
multa moratória de 60%, considerada a Lei 11.941/09 e art. 61 da Lei 9.430/96, que reduziu a
penalidade para o máximo de 20%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale mencionar, para fins de registro da aferição dessa tempestividade, que houve
postagem da intimação para ciência da primeira instância em 04/11/1998, a qual foi recebida
pela interessada em 05/11/1998 (fls. 74/75), uma quinta-feira, iniciando o prazo recursal na
sexta-feira dia 06/11/1998. Por sua vez, o recurso ao CRPS foi interposto em 02/12/1998 (fls.
115 e ss), ou seja, dentro do prazo de 30 dias previsto pelo art. 116 do Decreto 2.173/97,
diploma regente da matéria à época dos fatos.
Logicamente, caso se reconheça a petição de fls. 76/77 como o efetivo recurso à
segunda instância administrativa, e o recurso ao CRPS como sua complementação, como aquela
foi recebida em 20/11/1998, ainda mais evidente se revela a tempestiva a irresignação, dada a
sua anterioridade relativamente ao documento dirigido ao CRPS.
Outro apontamento a ser feito é o de que não cabe o conhecimento das alegações
formuladas na petição acostada aos autos em 14/01/2015 (fls. 795/801), no que se refere a não
ser reconhecida a manifestação de fls. 72/73 como recurso, visto estar há muito exaurido o prazo
de apresentar razões recursais, não cabendo inovações salvo se diante de fato ou direito
superveniente, do que não se trata o caso. Já no tocante ao pleito por decretação de
inexigibilidade de parte do lançamento, bem como ao pedido subsidiário relativo à multa
moratória, cabe diferir o seu exame para momento posterior desta fundamentação.
No tocante ao mérito, conforme narrado, afirma a interessada, tanto no seu recurso
quanto na contestação, que a sentença proferida nos autos da ação judicial no 97.0016471-3 lhe
conferiu o direito de compensar créditos referentes ao recolhimento indevido a título de
contribuição incidente sobre a folha de salários sobre a remuneração de autônomos,
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000460/2011-39

trabalhadores avulsos e administradores, compensação essa que quitou os débitos objeto do
lançamento guerreado.
Pois bem, atente-se que, considerando os diversos recursos interpostos pelas
partes, o Fisco resolveu sobrestar o feito para fins de acompanhamento do andamento da ação
judicial, do que poderia decorrer eventual modificação da decisão de primeira instância.
Com efeito, o TRF da 3a Região reformou em parte referida decisão, e, em
observância a seus termos – que alertaram inclusive para o poder-dever da fiscalização de
examinar a compensação realizada, foi efetuado pela fiscalização a aferição do período atingido
pela decadência e o cálculo dos créditos e débitos, e do encontro de conta entre eles, concluindo-
se haver decadência do lançamento, até a competência 11/1992, e que a interessada se
compensou a mais que o devido, com a glosa da diferença apurada, consoante manifestações de
fls. 648/666.
Por sua vez, em sua contestação a tais conclusões da autoridade fiscal, nada
alegou a contribuinte quanto à correção dos cálculos e valores apresentados, cingindo-se a
defender a prescrição do crédito tributário.
Tal adução tem pressupostos bastante equivocados. Veja-se que a interessada diz
que, por não ter preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, o processo foi remetido
para cobrança [sic] na Procuradoria Fazendária”.
Ora, manifestação alguma há acerca da definitividade do lançamento, seja por
parte do Gerente Regional do INSS (fls. 180/181), seja por parte do Chefe do Protocolo do
CRPS (fl. 182), diversamente do aludido pela interessada. Muito menos envio do processo para
cobrança, aliás.
Há tão somente ponderação acerca da conveniência do sobrestamento do feito,
dada a existência de controvérsia judicial ainda em andamento, proposição essa que foi acatada
pelo referido Gerente, ficando os autos sobrestados na indigitada Procuradoria, sem o julgamento
do recurso interposto contra a decisão administrativa de primeira instância, que aguardaram o
deslinde dos trâmites judiciais. O documento assinado pelo mencionado Chefe do Protocolo, de
sua parte, trata-se de mero despacho de encaminhamento.
A interessada aventa ainda a existência de ocorrência de prescrição intercorrente,
dada a alegada inexistência de medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito desde
junho de 2007, mas a apreciação de arguição da espécie é obstada ao colegiado, a teor do
disposto no seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não bastasse, estando pendente de julgamento o recurso administrativo interposto,
conforme explicado, o crédito tributário veiculado neste processo estava sob exigibilidade
suspensa por força do inciso III do art. 151 do CTN, não havendo falar em prescrição, dada a
ausência de definitividade de sua constituição, até o presente momento.
Merece realce o fato de que a recorrente possui ação judicial na qual é alegada,
também, a prescrição dos créditos lançados na NFLD examinada, porém, não constando dos
autos a petição inicial daquela ação, há empecilho para o reconhecimento da concomitância,
ainda que parcial, das lides. Nesse diapasão, sendo perfeitamente possível o enfrentamento das
razões contidas na contestação da recorrente acerca do tema, não se vislumbram motivos
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.000460/2011-39

suficientes para protelar a apreciação do feito, mormente quando se trata de autuação pertinente a
fatos geradores acontecidos há mais de 25 anos.
Sem razão assim a interessada, tanto no que diz respeito às alegações vertidas no
recurso originalmente dirigido ao CRPS, versando sobre o mérito da compensação, quanto no
que concerne aos argumentos contidos na contestação, acerca da prescrição.
Não obstante, ocorre que, a recorrente, em petição datada de 14/01/2015, alegou
ter a RFB reconhecido a improcedência da cobrança no Despacho da EQREC da DICAT da
DERAT, o que é em parte correto, pois examinando-se os demonstrativos que acompanham dito
despacho, não foram verificadas compensações a maior para as competências anteriores a
04/1995, sendo nele expressamente referido que (fl. 664):
3.2. Conforme a planilha que juntamos aos autos, fls. 631 a 634 e versos, a conferência
dos créditos dos recolhimentos considerados indevidos apontou que os créditos da
empresa eram menores do que os débitos, cujos créditos devem ser considerados
suficientes para compensar até os valores dos débitos com vencimento em 04/1995 e
parte dos valores com vencimento em 05/1995 - competência 04/1995, permanecendo
exigíveis as competências de 05/1995 a 04/1998 e parte da competência 04/1995, e esta
parte dos débitos das NFLD 's em questão, débitos considerados exigíveis, deve ter o
regular prosseguimento da cobrança, sendo considerada glosa de compensação a maior,
ressalvada a necessidade de julgamento do recurso administrativo.
Nessa esteira, tem razão nesse ponto a interessada, devendo ser excluído da NFLD
as exigências relativas às competências até 04/1995, por força do reconhecimento expresso, por
parte do Fisco, da existência de crédito suficiente para a quitação de tais débitos.
Por fim, no que tange à multa exigida na autuação, não há retroatividade benigna
a ser reconhecida, em que pese as modificações introduzidas na correspondente disciplina com o
advento da MP 449/08. Isso porque, para os débitos constituídos via lançamento de ofício, como
a NFLD em tela, a multa aplicada desde a edição daquela passou a ser a regrada no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96, c/c o art. 35-A da Lei 8.212/91, imputada no percentual de 75%,
superior ao constante do gravame contestado, limitada ao percentual máximo de 60%, de acordo
com o então vigente inciso IV do art. 35 da Lei 8.212/91.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento para excluir do lançamento as exigências relativas às competências até 03/1995, e
parte da exigência referente à competência 04/1995, nos termos da informação fiscal de efls. 663
a 666.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital